Tribunal: TJDFT
Processo: 0748482-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748482-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES AGRAVADO: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA DECISÃO FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, na ação de usucapião ajuizada por ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA, que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel objeto do litígio. O pedido de antecipação da tutela objetivando a paralisação das obras no imóvel objeto da demanda foi indeferido (ID 66483563). O agravante peticiona (ID 66521361), requerendo a desistência do recurso, com o seu arquivamento. DECIDO. De acordo com o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (ID. 66818194). Confira-se o entendimento pacificado desta eg. Segunda Turma Cível. Confira-se. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709258-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA, WILLIAM MASSAO KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTÔNIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID origem 185628169 ? integrada pela decisão ID origem 188717840 ?, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702703-98.2022.8.07.0007, requerida em face de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS, ora agravadas. Na decisão ID 57190474, não conheci o requerimento de tutela de urgência recursal e consignei que análise da admissibilidade do recurso quanto aos pedidos de mérito será realizada no momento oportuno. Ato contínuo, os agravantes peticionaram requerendo a homologação da desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil-CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, verifiquei que o agravante advoga em causa própria e que a agravante juntou procuração lhe outorgando poderes especiais (ID 116078641), consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA deste Agravo de Instrumento. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. Renato Rodovalho Scussel- Desembargador Relator [grifou-se] Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Álvaro Ciarlini Autos no0701628-72.2023.8.07.0012 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Adão Gomes da Mota Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Adão Gomes da Mota contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos 330, inc. IV, e 485 incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente alega que celebrou transação com a parte adversa, apesar de não ter havido a juntada do instrumento assinado referente ao negócio jurídico aludido, e formulou requerimentos cumulados nos seguintes termos (Id. 54571939): a. REQUER, a juntada do comprovante de quitação da dívida, e a homologação do acordo, mesmo sem minuta, para evitar custas finais processuais; b. ALTERNATIVAMENTE, desistência do processo e/ou recursos pendentes de julgamento devido a perda de objeto; c. Expedição de alvará, dos valores consignados em juízo vinculado ao presente feito, devendo a escrivania certificar a existência de valores vinculado ao presente feito. Caso o processo já tenha tido trânsito em julgado do feito, diante do FATO SUPERVENIENTE (quitação de dívida), REQUER, da mesma forma, a expedição de alvará dos valores consignados em juízo, em favor da parte Autora. a. Se os valores forem levantados pelo Banco, nos deparamos com o enriquecimento sem causa (enriquecimento ilícito), pois, conforme dito, não existe débito entre Requerente e Requerido.? É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Este Egrégio Tribunal de Justiça deve prestar a atividade jurisdicional, no presente caso, por meio do próprio julgamento do recurso. Os demais requerimentos dizem respeito a diligências e desdobramentos posteriores ao trânsito em julgado e ao retorno dos autos à 1a instância. Em outras palavras, é atribuição do Juízo singular avaliar os demais requerimentos em momento oportuno. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente, em relação ao presente recurso, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador Álvaro Ciarlini Relator [grifou-se] Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e julgo extinto o recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator